Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-91.2020.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO DA DESNECESSIDADE POR MEIO DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO DA DESNECESSIDADE POR MEIO DE AVALIAÇÃO MÉDICA - PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Prestação de serviço público. Internação psiquiátrica a portador de doença mental. Direito constitucional à saúde (art. 196 CF). Avaliação médica que comprovou a desnecessidade da internação, recomendando o tratamento psiquiátrico ambulatorial. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.